Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA ELEMENTAR ESFORÇO ATIVO E CONTÍNUO PARA PREVENIR FRAUDES. OMISSÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA VERIFICADA DE MÉTODO DE SEGURANÇA ADEQUADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA RÉ. CONTRATOS INEXISTENTES. DÍVIDAS NÃO CONTRAÍDAS PELO AUTOR. COBRANÇA IRREGULAR DE DÉBITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Encerra relação de consumo a prestação de serviços bancários, na medida em que o mutuário e o banco réu, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. O art. 29, VI, §5o da Lei n. 10.931/04 dispõe ser a assinatura um requisito essencial da cédula de crédito bancário, sendo obrigatória, no caso de assinatura eletrônica, a identificação inequívoca do signatário. Caso em que a instituição financeira não identificou inequivocamente o contratante, bem como não satisfez o disposto no art. 5o da Circular n. 4.036 de 2020 do Banco Central a respeito dos requisitos de segurança, regularidade e validade da assinatura eletrônica, a qual é permitida, mas desde que previamente aceita pelo devedor e realizada por senha, código de autenticação emitido por dispositivo pessoal e intransferível ou identificação biométrica.
3. A cobrança irregular de débito tomado por terceiro fraudador em nome do consumidor caracteriza situação de fortuito interno, porquanto ligada à atividade bancária desenvolvida pelo banco réu, fazendo parte dos riscos inerentes ao empreendimento. Hipótese configuradora do denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição, nos termos do art. 14 do CDC.
4. Não comprovada a adoção pelo réu de política antifraude eficaz, evidenciada está a falha na prestação de serviços que disponibiliza ao mercado de consumo. Ausência de prova de atuação eficiente segundo método de segurança adequado à atividade empresarial desenvolvida para evitar, como é de seu dever, a ação de fraudadores. Omissão ilícita caracterizada. Dever de indenizar reconhecido.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.